Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EXAME. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DEMORA. REALIZAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. MÉDICOS. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. ESTÁTICA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de reparação dos danos morais em razão da demora na realização de exame agendado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer se: i) houve falha na prestação do serviço hospitalar em razão do atraso na realização do exame; ii) o Juízo de Primeiro Grau deveria ter determinado a inversão do ônus da prova; iii) o atraso no exame configurou violação aos direitos de personalidade; e iv) houve litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de falha na prestação do serviço associada à falta de comprovação do dano rompe a relação de causalidade e afasta o reconhecimento da responsabilidade civil do hospital.
4. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou a distribuição estática do ônus da prova com base no caso concreto.
5. Ocorre dano moral quando há violação aos direitos da personalidade. Não houve demonstração da emergência/urgência no atendimento e das alegações de ofensa à dignidade e à honra.
6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II, 1.014; CDC, art. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0701298-44.2024.8.07.0011, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024; TJDFT, ApCiv 0708459-72.2023.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.4.2024.